Tribunal: TJSP
Processo: 1501393-51.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501393-51.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAFAEL VINICIUS
MOREIRA BORTOLANZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para reconhecer o tráfico
privilegiado; reduzir a pena a três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e trezentos e trinta e
quatro (334) dias/multa; e estipular o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,
mantida no mais a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1501393-51.2019.8.26.0540 - Voto no
Apelação Criminal no 1501393-51.2019.8.26.0540.
Apelante: Rafael Vinicius Moreira Bortolanza.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1501393-51.2019 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá.
Voto no 40.093 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá
condenou Rafael Vinicius Moreira Bortolanza a cumprir pena de cinco (5) anos
de (no regime inicial fechado), e a pagar quinhentos (500) dias/multa, por infração
ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em
busca da aplicação da atenuante da confissão espontânea, com reflexo na pena; o
reconhecimento do tráfico privilegiado; a fixação do regime aberto; e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 10 de julho de 2019, por
volta das 15:00 horas, na Travessa Itaparica, Vila Magine, cidade de Mauá, o
Apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 47 porções de “maconha”, com peso
bruto de 151,0g (cento e cinquenta e um gramas), 93 eppendorfs de 'cocaína',
com peso bruto de 92,0g (noventa e dois gramas) e 64 porções de “crack”, com
peso bruto de 23,0g (vinte e três gramas), substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1501393-51.2019.8.26.0540 - Voto no
determinação legal ou regulamentar.
As substâncias foram apreendidas (auto de fls. 9/10) e o
exame pericial constatou que realmente se trata de “maconha” e cocaína, parte em
pó, parte na forma de pedras de “crack” (fls. 67/70).
O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu em
silêncio na delegacia de polícia (fls. 4).
Em juízo confessou o delito. Afirmou que era a primeira
vez que traficava, e que receberia o equivalente a 10% do valor das vendas (mídia
audiovisual)
A confissão judicial foi corroborada pela prova oral
colhida em contraditório.
Os policiais civis responsáveis pela prisão do réu,
Adilson Gomes Negrão e Anderson Barbosa Muro, afirmaram na fase policial e
confirmaram em juízo, que estavam em diligência em conhecido ponto de vendas de
drogas e avistaram o réu em atitude suspeita. Durante a campana, presenciaram ele
vender drogas a um usuário e decidiram aborda-lo. Em busca pessoal, encontraram
um estojo contendo R$ 85,00 e diversas porções de “maconha”, cocaína e “crack”.
Acrescentaram que o réu confessou informalmente a traficância (mídia audiovisual).
Evidenciado o propósito mercantil a animar a conduta do
Apelante, a condenação é medida de rigor.
A pena ficou no mínimo legal, e na segunda fase é caso
de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, que, no entanto, fica sem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1501393-51.2019.8.26.0540 - Voto no
prático, porque a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena
aquém do mínimo legal, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula
231/STJ).
Na terceira fase, o redutor não foi aplicado porque
“restou demonstrado que o réu transportava elevada quantidade de entorpecentes,
bem como foi preso em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, a
indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, além de não comprovar
ocupação lícita, ou seja, a não ocasionalidade da conduta” (fls. 102).
Mas o Apelante é primário, possui menos de 21 anos de
idade, confessou espontaneamente a prática delitiva, não ostenta antecedentes
criminais, e dos autos não consta que integrasse organização criminosa ou que se
dedicasse às atividades criminosas. E tenho entendido que atividade criminosa, aqui,
deve ser interpretada como atividade outra, que não a que deu causa à instauração
da ação penal, porque a se admitir de forma diversa praticamente nenhum agente
acusado da prática de tráfico seria alcançado pelo favor legal. Diante disso, e tendo
em conta a razoável quantidade e diversidade de drogas que foram apreendidas,
aplico o fator de redução na fração de 1/3, com o que a pena se concretiza em três
(3) anos e quatro (4) meses de reclusão e trezentos e trinta e quatro (334) dias/multa.
Reduzida a pena a menos de quatro anos de reclusão, não
vejo óbice intransponível à fixação do regime prisional intermediário, inclusive
porque estão sendo consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais.
A substituição da privação de liberdade por restrição de
direitos, no entanto, não é socialmente recomendável, diante da quantidade e
diversidade de drogas que o Apelante trazia consigo. Pela mesma razão, não cogito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1501393-51.2019.8.26.0540 - Voto no
do regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
parcial ao recurso para reconhecer o tráfico privilegiado; reduzir a pena a três (3)
anos e quatro (4) meses de reclusão e trezentos e trinta e quatro (334) dias/multa; e
estipular o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantida no
mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator